Tribunal: TJDFT
Processo: 0001580-98.2011.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001580-98.2011.8.07.0005 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ADOLFO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA, DJANIRA FERREIRA DA SILVA, DIVA DE OLIVEIRA E SILVA, DOMINGOS CARLOS DA SILVA, EPAMINONDAS ALTINO DA SILVA CAMPOS, EROTIDES MACHADO GUIMARAES, GENY AMANCIO DE OLIVEIRA E SILVA, MAINA CAMPOS PILOMIA, MARIA DE FATIMA DA SILVA CAMPOS, MARIA ETELVINA DE CAMPOS VILELA, MARIA VIOLETA GUIMARAES, PAULO SERGIO SILVA CAMPOS, SALVADOR AFONSO DA SILVA CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL URBANO. SENTENÇA CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA. IRRELEVÂNCIA. APELO IMPROVIDO. 1. Ação de usucapião sobre lotes situados no Setor Tradicional Planaltina/DF, sob alegação de posse mansa e pacífica por mais de 20 anos, adquirida pelos genitores dos autores, em 1973, através de cessão de direitos. 1.1. Sentença de procedência, para reconhecer a propriedade em favor dos autores, restringindo o registro a posterior regularização administrativa do parcelamento da área. 2. A sentença condicional é a que não resolve a causa, restringindo sua eficácia a evento futuro e incerto. 2.2. Não é condicional a sentença que decide a lide nos seus limites, estabelecendo que os autores poderão registrar seus imóveis após a regularização da área. 2.1. Nesse sentido: "(...) 5. O fato de o magistrado, após declarar a usucapião, determinar a expedição de mandado para registro público da propriedade ora declarada para momento posterior, por ocasião da regularização administrativa do parcelamento da área, não torna a sentença condicional, tampouco ineficaz." (...) (20130111451312APC, Relator: Ana Cantarino, 3a Turma Cível, DJE: 23/08/2016) 3. A impossibilidade jurídica ocorre quando a pretensão formulada pela parte não se adequa ao ordenamento jurídico. 3.1. O pedido de usucapião é juridicamente possível, porque tutelado no art. 1.238 do Código Civil: "Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis." 4. Incidente De Resolução De Demandas Repetitivas no 2016.00.2.048736-3 (IRDR 8), que firmou a seguinte tese: "É legal a aquisição de imóveis particulares, por usucapião, situados no setor tradicional de Planaltina/DF, ainda que pendente o procedimento de regularização urbanística." 4.1. A ausência de matrícula própria do imóvel, em razão de desmembramento irregular, não obsta a propositura de ação de usucapião, de modo que se admitir o contrário seria criar um novo requisito para a aquisição originária de propriedade. 4.2. O fato da área usucapienda se constituir em destaque de área maior integrante de parcelamento de solo não inscrito, não é óbice à pretensão do apelado de obter a declaração de domínio por força da usucapião 5. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos artigos 982, inciso I, e §5o, e 987, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o processo deveria ser mantido suspenso até o trânsito em julgado do IRDR 2016.00.2.048736-3. Afirma que, conforme alertado nos embargos de declaração, houve interposição de recurso especial no referido processo, ainda pendente de apreciação pela Corte Superior, o que reforça a necessidade de suspensão dos presentes autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de admissibilidade. A matéria encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e está devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012